Tribunal: TJES
Processo: 5021737-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021737-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME

AGRAVADO: JENIFFER KARINE CAMPANIN KRAUSE LEGORA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS POR FALTA DE REPASSE FINANCEIRO. ARTROTOMIA DE TORNOZELO COM ENXERTIA. URGÊNCIA DECORRENTE DE ACIDENTE TRAUMÁTICO. CADEIA DE FORNECIMENTO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios em face de decisão que deferiu tutela provisória de urgência antecipada para determinar, solidariamente às rés, a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de artrotomia de tornozelo com enxertia, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, em virtude de lesão osteocondral decorrente de acidente traumático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui responsabilidade solidária com a operadora do plano de saúde pela interrupção de tratamento médico urgente ocasionada por ausência de repasse financeiro aos prestadores credenciados; e (ii) estabelecer se a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante do bem jurídico tutelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A relação jurídica estabelecida entre o paciente e as empresas responsáveis pela gestão do plano de saúde é de consumo, incidindo as diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
4.
A responsabilidade civil no mercado de consumo é regida pela solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços.
5.
A administradora de benefícios atua como peça essencial na estruturação comercial e financeira do plano coletivo e apresenta-se perante o consumidor como fornecedora direta, respondendo solidariamente por falhas na prestação do serviço.
6.
A interrupção de tratamento médico essencial decorrente de desordens administrativas e de ausência de repasse financeiro a médicos credenciados configura vício do serviço.
7.
A conversão da obrigação de fazer em custeio direto de equipe particular ou em depósito judicial do valor orçado, na hipótese de recusa da rede credenciada por inadimplência das rés, encontra respaldo legal para assegurar a efetividade da medida.
8.
As decisões judiciais que determinam a cobertura de procedimentos de saúde devem ser cumpridas preferencialmente na rede prestadora da operadora, exceto se demonstrada a inexistência de especialista credenciado.
9.
A fixação de astreintes em patamar condizente com a gravidade da situação atua como estímulo coercitivo legítimo para afastar a omissão administrativa e viabilizar o tratamento emergencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pela negativa ou interrupção de tratamento médico assistencial aos beneficiários, uma vez que integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços de consumo. 2. A desorganização administrativa interna e a ausência de repasse financeiro aos profissionais credenciados constituem vício do serviço e não eximem as fornecedoras do cumprimento de obrigações de saúde urgentes."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA – ME
em face de r. decisão (evento 83616726), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5041366-14.2025.8.08.0048, movida por
JENIFFER KARINE CAMPANIN KRAUSE LEGORA
em desfavor da ora agravante e de
MAIS SAÚDE S/A
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar, solidariamente, às rés a autorização e custeio do procedimento cirúrgico, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), incluindo a possibilidade de bloqueio judicial de valores para assegurar a efetividade da medida.

A decisão incluiu a cobertura de honorários médicos (cirurgião, auxiliar, anestesista), internação, materiais, órteses, próteses e exames necessários à artrotomia de tornozelo com enxertia. Facultou-se, ainda, que em caso de recusa dos prestadores credenciados por falta de repasse financeiro das rés, estas procedam ao depósito judicial do valor do orçamento particular apresentado, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.017, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

O histórico fático da ação originária revela que a agravada sofreu acidente traumático em fevereiro de 2025, resultando em lesão osteocondral no tálus esquerdo (CID M19.9), cujo tratamento conservador mostrou-se ineficaz, havendo indicação médica de urgência para a cirurgia a fim de evitar o agravamento do quadro de dores e a dificuldade de deambulação.

Consta dos autos da referida demanda que a negativa de atendimento ocorreu não apenas pela recusa formal de autorização, mas também pela interrupção de serviços por prestadores credenciados, que alegaram a ausência de repasses financeiros por parte das empresas responsáveis pela gestão do plano.

Nesta hipótese, percebe-se que a relação jurídica estabelecida entre a paciente e as requeridas é tipicamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 608 do STJ.

Sob esse prisma, a responsabilidade civil no mercado de consumo é regida pelos princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e, fundamentalmente, pela solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços (art. 14 do CDC).

O art. 7º, parágrafo único, do CDC estabelece que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, enquanto o art. 25, § 1º, do CDC reforça que, se o dano for causado por mais de um fornecedor, a responsabilidade é solidária.

Neste juízo de cognição sumária, considero que a interrupção do tratamento médico essencial por desordens administrativas e financeiras internas das rés – notadamente a falta de repasse aos médicos credenciados – o que configura vício do serviço pelo qual ambas devem responder. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE COM A OPERADORA DO BENEFÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, não havendo falar, portanto, em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência do C. STJ, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (STJ; AgInt-AREsp 1.347.952; Proc. 2018/0211539-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/10/2018; DJE 29/10/2018; Pág. 2114). 2. Entretanto, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, forçoso reconhecer que está configurada a necessidade de internação com caráter de urgência ou emergência, conforme apontado na decisão recorrida, uma vez que o quadro clínico do agravado amolda-se à previsão legal ora apontada. 3.
Muito embora a ora recorrente sustenta a ausência de sua responsabilidade, A jurisprudência pátria tem o firme entendimento de que a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo, em observância aos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
(TJES, Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012840-73.2020.8.08.0024, Magistrado: FABIO Brasil Nery, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral) 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 5002597-81.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 12/06/2025)

Entendo que a administradora de benefícios agravante não atua como mera mandatária ou espectadora das decisões da operadora Mais Saúde S/A, ao contrário, ela é peça essencial na estruturação comercial e financeira do plano de saúde coletivo, já que promove a captação de clientes, gere a base de dados, emite boletos e media a relação entre a operadora e os beneficiários, de modo que a agravante apresenta-se perante o consumidor como fornecedora direta do serviço assistencial.

A probabilidade do direito da agravada está fundamentada na flagrante ilegalidade da interrupção dos serviços assistenciais necessários ao restabelecimento de sua saúde. Os documentos constantes dos autos de origem demonstram que a paciente sofreu grave acidente traumático, resultando em lesão osteocondral no tálus esquerdo (CID M19.9), cujo tratamento conservador prévio mostrou-se infrutífero, havendo indicação médica peremptória e urgente para a realização do procedimento de "Artrotomia de tornozelo com enxertia", a fim de mitigar o quadro de dores severas e impedir o agravamento irreversível da dificuldade de deambulação.

A recusa de atendimento decorreu não apenas da ausência de autorização formal pelas rés, mas também da interrupção de consultas e procedimentos cirúrgicos por parte dos prestadores credenciados, motivada pela confessada falta de repasse financeiro por parte das empresas gestoras do plano de saúde, dentre as quais se insere a agravante no âmbito de sua atividade comercial de arrecadação e repasse de valores. Essa desorganização administrativa e financeira interna constitui nítido vício na prestação do serviço.

Ademais, a decisão agravada previu acertadamente que, se houver recusa da rede credenciada (causada pela própria inadimplência das rés), a obrigação de fazer converte-se no custeio direto de equipe particular ou no depósito judicial do valor orçado, o que encontra respaldo no art. 536 do CPC para conferir efetividade à obrigação de fazer.

Logo, o
decisum
observou que a cobertura de procedimentos de saúde deve ser cumprida preferencialmente na rede prestadora da operadora do plano de saúde, exceto se cabalmente evidenciada a ausência de profissionais qualificados para o mister exigido. Sobre o tema, o enunciado nº 100 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que:

As decisões judiciais que determinem a cobertura de procedimentos e eventos em saúde deverão ser cumpridas preferencialmente no âmbito da rede prestadora da operadora de saúde, salvo nos casos em que demonstrada a inexistência de especialista credenciado.

Por fim, reputo que as astreintes fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e limitadas ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) são razoáveis e proporcionais ao bem jurídico em jogo, servindo como estímulo coercitivo para que as rés cessem a omissão e viabilizem o tratamento da paciente. A suspensão dessa penalidade, neste momento, retiraria a força imperativa da ordem judicial e deixaria a consumidora à mercê da inércia administrativa que motivou a própria demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.